Tribunal: STF
Processo: RHC 231177
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jeferson Luiz de Santana interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia; RHC 144.668, ministro Dias Toffoli; RHC 178.429, ministro Alexandre de Moraes; RHC 187.674 AgR, ministro Celso de Mello.



    Não vislumbro ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, porquanto conforme já citado quando do julgamento do RHC 230.937, de minha relatoria, em curso neste Supremo Tribunal Federal, “a necessidade da prisão preventiva foi fundamentada na gravidade dos atos praticados e a periculosidade, traduzida na forma de execução do crime, praticado em concurso de agentes, contra vitimas que encontravam-se em seu local de trabalho, ameaçando-as de morte e empunhando armas de fogo”.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente